Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executado. Entidade sindical. Pagamento voluntário. Inocorrência. Penhora mensal de parte do faturamento da entidade. Penhora. Preservação. Forma de satisfação parcial do débito. Resguardo do funcionamento da entidade e viabilização da satisfação da obrigação de sua responsabilidade. Constrição mensal. Elisão sob a ótica da inocuidade. Inviabilidade. Prestígio à realização da obrigação e repressão à inadimplência. Constrição legítima. Agravo de instrumento desprovido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao agravo de instrumento que interpusera o embargante em face da decisão que, integrada por aclaratórios, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela embargada – Agência de Promoção de Exportações do Brasil – APEX-BRASIL –, deferira, fulcrado no artigo 866 do estatuto processual, o pedido de penhora formulado pela exequente, a incidir sobre as receitas auferidas pelo sindicato executado, fixando a constrição no percentual de 10% (dez por cento) das receitas auferidas, identificadas pelo código “3.1.02” nos balanços patrimoniais e intituladas como “receita de doações, subvenções”, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar acórdão que resolvera negativamente a insurgência do embargante almejando a desconstituição da penhora realizada e reputada hígida pelo provimento originalmente recorrido.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.